Tribunal: STF
Processo: ARE 1292062
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Internacional. Estado estrangeiro. Imunidade. Execução trabalhista. Imunidade de execução e imunidade de jurisdição. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiterado o entendimento de que, relativamente aos processos de execução, se impõe a imunidade absoluta dos Estados estrangeiros em relação à jurisdição brasileira, em razão do que dispõem as Convenções de Viena de 1961 e 1963, salvo na hipótese de renúncia expressa.



    2. Não se pode confundir a imunidade de execução com a imunidade de jurisdição, a qual vem sendo relativizada, em algumas situações, pela Corte.



    3. Agravo regimental não provido.